Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
1. Em razão do acordo celebrado entre as partes, noticiado nos autos destes embargos à execução apenas em sede de embargos de declaração, houve a perda superveniente do interesse processual.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.